Tribunal: TJSP
Processo: 2285667-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência do agravante – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285667-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
FERNANDO
TEIXEIRA
MARTINS,
são
agravados
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL TERRA DAS ÁGUAS e
SILVIA REGINA BERNARDES ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285667-72.2019.8.26.0000 - Voto no 35.247
2
Agravo de Instrumento no 2285667-72.2019.8.26.0000 Santa Bárbara D'Oeste
Agravante: Fernando Teixeira Martins
Agravada: Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Terra das Águas
Juiz Prolator: Henrique Alves Corrêa Iatarola
TJSP (Voto no 35.247)
Agravo de Instrumento.
Gratuidade da Justiça Possibilidade de exame pelo Juiz
das circunstâncias do caso concreto Na hipótese, não
caracterizada
a
hipossuficiência
do
agravante

Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando Teixeira Martins contra decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 86).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285667-72.2019.8.26.0000 - Voto no 35.247
3
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravante postulou a concessão do benefício da
gratuidade da justiça em ação revisional de contrato movida em face de
Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Terra das Águas.
A pretensão foi indeferida pelo MM. Juízo “a quo”, por
decisão assim proferida:
“Vistos.
Com efeito, a legislação permite a concessão do benefício
de Justiça gratuita em razão de declaração de pobreza do
necessitado. Contudo, a declaração, na verdade, é mera
presunção relativa, a necessitar de outros elementos
capazes de indicar a veracidade da declaração.
Não é crível que, diante dos princípios que regem a
Administração Pública, tenha o Estado, ou seja, toda a
coletividade, de suportar o ônus com base em mera
declaração desprovida de qualquer outro indicativo,
sobretudo diante do comando do art.5o, inciso LXXIV, da
Constituição da República.
No presente caso, o Autor declarou na inicial ser
engenheiro, o que leva a concluir que pode suportar as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285667-72.2019.8.26.0000 - Voto no 35.247
4
notadamente a considerar o valor atribuído à causa.
Ademais, evidentemente, contratou advogado que deve
estar sendo, ou será ao final, remunerado, pois não se crê
que tenha o advogado dispensando seus honorários, mesmo
que ao final da demanda. Embora possa não ser o caso dos
autos, por vezes são trazidas a Juízo pretensões com pouca
probabilidade de êxito, e a parte, ciente da mínima
possibilidade de ganho, procura proteger-se contra os
efeitos da sucumbência na gratuidade da Justiça.
Assim, o deferimento da gratuidade, com base em mera
declaração desprovida de suporte concreto, acaba por
abarrotar o Judiciário com pretensões infundadas,
prejudicando o andamento de outras ações. Tal conduta,
aliás,
também
representa
desrespeito
ao
trabalho
profissional do advogado. Então, o Poder Judiciário
precisa exercer rígida fiscalização, para apenas conceder o
benefício aos realmente necessitados, sob pena de estar a
prejudicar toda a coletividade.
Por essas razões, INDEFIRO a gratuidade da Justiça.
Intime-se para regularizar o recolhimento das custas
iniciais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição e extinção do processo.”
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285667-72.2019.8.26.0000 - Voto no 35.247
5
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que, todavia, pode ser
afastada em virtude de prova em sentido contrário.
Na hipótese dos autos, a presunção de pobreza foi afastada
pelo MM. Juiz “a quo”, pois não comprovada a miserabilidade do agravante.
Não há como afastar a possibilidade de exigência pelo
magistrado da comprovação ainda que perfunctória da miserabilidade. No
caso dos autos, não há indício da miserabilidade do agravante, que é
engenheiro e pretende discutir despesas de imóvel adquirido para fins de
lazer.
Logo, não pode ser o agravante considerado pobre na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285667-72.2019.8.26.0000 - Voto no 35.247
6
acepção jurídica do termo, não se devendo dar guarida à prática hoje muito
comum de ser o benefício legal estendido de forma indiscriminada.
Assim, adotado o entendimento jurisprudencial que admite
o controle pelo julgador dos requisitos necessários à concessão do benefício e
considerando a inexistência nos autos de indícios que militem em favor da
alegada hipossuficiência, é de ser mantida a R. Decisão agravada.
Observa-se que havendo eventual dificuldade financeira
momentânea, segundo o disposto no parágrafo 6° do artigo 98 do Código de
Processo Civil, e caso comprovada, poderá o agravante requerer perante o
MM. Juízo “a quo” eventual parcelamento das custas e despesas processuais,
o que depende, no entanto, de iniciativa da parte.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora